Tribunal: TJDFT
Processo: 0714260-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS. CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. VALOR DA CAUSA NÃO ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória ajuizada com o objetivo de declarar a irregularidade das inscrições do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, em razão de ausência de notificação prévia, conforme exigido pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/1993. A autora requereu o cancelamento das inscrições. A sentença julgou procedente o pedido, declarou a irregularidade das inscrições e condenou a ré ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. Ambas as partes interpuseram apelações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o não conhecimento do recurso de apelação interposto pela ré, ante a violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no percentual sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que a empresa apelante deixou de guardar a devida congruência entre parte das razões de seu inconformismo e os fundamentos da sentença recorrida, tem-se por configurada a violação ao princípio da dialeticidade. 3.1. Constatada a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC e conforme entendimento reiterado do TJDFT, o recurso de apelação não merece ser conhecido. Preliminar acolhida.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por força do art. 85, §2o, do CPC, devem ser fixados conforme ordem legal: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico; (iii) valor da causa, sendo a equidade (art. 85, §8o) critério subsidiário e excepcional.
5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.076, estabelece que a fixação por equidade somente é cabível quando o valor da causa for ínfimo ou inestimável, o que não se verifica no caso concreto.
6. Ainda que inaplicável a apreciação por equidade, a majoração dos honorários ao percentual máximo (20%) sobre o valor da causa mostra-se adequada diante do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e da ausência de condenação principal.
7. A ausência de dolo ou conduta abusiva da parte requerida apelante impede a condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação interposto pela autora conhecido e parcialmente provido. Honorários sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa. Recurso de apelação interposto pela ré não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação que não enfrenta os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.
2. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar, em regra, a ordem decrescente dos critérios legais estabelecida no art. 85, §2o, do CPC.
3. A apreciação equitativa prevista no §8o do art. 85 do CPC constitui exceção e somente se aplica quando o valor da causa for irrisório ou inestimável.
4. Diante da inaplicabilidade da equidade, é possível a majoração do percentual da verba honorária, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de remunerar adequadamente os serviços prestados pelo causídico da parte vencedora.